Tribunal: TJSP
Processo: 2101575-27.2017.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Planos de Saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. O objeto da impugnação (falsidade do contrato que lastreia a ação monitória) está expressamente previsto no rol taxativo constante do art. 966, em seu inciso VI. Incidência dos art. 701, §3o. Processamento da ação rescisória pertinente.

A temática da controvérsia cinge-se à ocorrência de falsificação, por parte de preposto da ré, corretor de seguros, que teria alterado o

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. O objeto da impugnação (falsidade do contrato que lastreia a ação monitória) está expressamente previsto no rol taxativo constante do art. 966, em seu inciso VI. Incidência dos art. 701, §3o. Processamento da ação rescisória pertinente.

A temática da controvérsia cinge-se à ocorrência de falsificação, por parte de preposto da ré, corretor de seguros, que teria alterado o contrato de seguro que deu azo à ação monitória, cuja desconstituição da decisão se requer.

Cabimento.
A fim de aferir a alegada falsidade, foi determinada a realização de prova pericial grafotécnica. O laudo pericial constatou expressamente a falsidade das assinaturas impugnadas.

A tese da requerente, falsidade do contrato que lastreou a decisão rescindenda, constitui prova nova apta a instruir a ação monitória.
De rigor rescindir a decisão vergastada, que deu por constituído o título executivo judicial, determinando-se o retorno dos autos para reapreciação da temática, à luz da falsidade ora reconhecida.

Ação rescisória procedente.